Tribunal: CARF
Processo: 15504.729119/2015-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.729119/2015-59
ACÓRDÃO
3202-001.808 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VDL FOMENTO MERCANTIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2011
IOF. MÚTUO ENTRE EMPRESAS LIGADAS. CONTRATO DE CONTA
CORRENTE. INCIDÊNCIA.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas do mesmo grupo empresarial, por meio de conta
corrente, sujeitam-se à tributação pelo IOF, nos termos do artigo 13 da Lei
no 9.779/99.
OPERAÇÕES DE MÚTUO ENTRE EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS COLIGADAS.
A lei não restringe o campo de incidência do IOF às operações de crédito
consequentes de contratos celebrados com pessoas jurídicas financeiras.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE LANÇAR.
Na hipótese em que não há recolhimento, o prazo decadencial de cinco
anos
tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento
de ofício poderia haver sido realizado. Constituído dentro do prazo de
cinco
anos a partir do marco inicial, o crédito tributário não sofre os efeitos da
decadência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.808 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729119/2015-59
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Juciléia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente). Ausente(s) o Conselheiro(a) Aline Cardoso de Faria.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra constituição de crédito tributário mediante a
lavratura de auto de infração incidente sobre operações de crédito entre pessoas ligadas, no ano-
calendário 2011, sendo R$ 2.815.846,49 relativos ao imposto, R$ 1.166.828,88 relativos aos juros de
mora e R$ 2.111.884,90 relativos a multa proporcional.
O trabalho da fiscalização, para constituição do crédito tributário, tomou como base
os valores constantes dos registros contábeis da Recorrente, diretamente vinculados aos
Instrumentos Particulares de Abertura de Crédito em Conta Corrente, celebrados entre a VDL
Fomento e outras empresas sob o mesmo controle societário.
Em sua defesa, a Recorrente alega aduz quanto à tipicidade do Contrato de Conta
Corrente, bem como, a respeito das diferenças destas operações por ela pactuadas, com o mútuo
entre empresas, de modo a afastar a exigência fiscal a título de IOF.
Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, a qual foi
julgada improcedente pelo acórdão 09-64.636, 2a Turma da Delegacia Regional de Julgamento de
Juiz de Fora/MG, conforme abaixo ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2011
NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos
autos quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972.
Fl. 1475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.808 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729119/2015-59
3
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES
MOBILIÁRIOS - IOF OPERAÇÃO DE MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS POR
MEIO DE CONTA CORRENTE. INCIDÊNCIA.
O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, incide sobre as
operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros,
independentemente da forma pela qual os recursos sejam entregues ou
disponibilizados ao mutuário. Dessa forma, ocorre o fato gerador do
imposto nas operações de crédito dessa natureza também quando
realizadas por meio de conta corrente, sendo irrelevante ainda a relação de
controle ou coligação entre as pessoas jurídicas envolvidas.
MÚTUO ENTRE EMPRESAS LIGADAS. CONTA CORRENTE CONTÁBIL.
CRÉDITO ROTATIVO. INCIDÊNCIA. CONTRATO DE MÚTUO. INEXIGIBILIDADE.
Os aportes de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ligadas e entre
pessoa jurídica e pessoa física, sem prazo e valor determinado, realizado
por meio de lançamentos em conta corrente contábil, caracterizam as
operações de crédito correspondentes a mútuo, independente da
formalização de contrato, sujeitas ao IOF.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso ao CARF, retomando todos os
argumentos de sua defesa em sede de Manifestação de Inconformidade.
Em suma, é o Relatório.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
O recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Ante a existência de preliminares, passo a analisá-las.
I- DAS PRELIMINARES
1.1- Da Decadência
Fl. 1476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.808 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729119/2015-59
4
Primeiro, registro que trata-se de um grande grupo empresarial, com empresas
espalhadas principalmente pelos Estados de Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso e Goiás, sendo
uma delas a Recorrente. A Tabela 1, anexa do Relatório Fiscal, mostra parte das empresas, os
sócios e as relações societárias entre eles. A sede do grupo localiza-se no mesmo endereço da
Recorrente.
Alega a Recorrente que os valores apurados pela fiscalização efetivamente já se
operou a decadência da pretensão fazendária para a cobrança dos supostos fatos geradores do
IOF, uma vez que os mesmos se referem à operações financeiras realizadas pela Recorrente nos
anos de 2008, 2009 e 2010, e cujos prazos decadenciais, consequentemente, já haviam se
expirado quando da lavratura do auto de infração ora questionado.
Entretanto, conforme Escrituração Contábil Digital – ECD (SPED), verificou-se a
existência de diversas contas analíticas do Ativo e do Passivo com fluxo contínuo de recursos cujos
lançamentos contábeis consistem principalmente de pagamentos e recebimentos diversos, além
de transferências de saldo entre empresas listadas na contabilidade do Grupo VDL.
Pois bem.
Como muito bem esclarecido pelo julgador de piso, a base de cálculo do IOF em
discussão é o somatório dos saldos devedores diários apurados no último dia de cada mês de 2011,
conforme art. 7o, I, “a”, do Decreto no 6.306, de 2007, sendo que a cobrança do IOF devido deveria ter
sido efetuada no primeiro dia útil do mês subsequente ao de apuração (art. 10, I, do Decreto no 6.306,
de 2007), e o recolhimento (pagamento) deveria ter sido efetuado no prazo legal, todavia, o
recolhimento não aconteceu. À vista da sistemática de apuração da base de cálculo do IOF, registre-se
que é absolutamente irrelevante, para fins de análise de eventual decadência, a data de ocorrência das
operações financeiras como alegado pela Recorrente, devendo-se aqui considerar os saldos devedores
das contas contábeis apurados no último dia de cada mês.
Pois bem.
O primeiro ponto abordado pela Recorrente diz respeito ao prazo decadencial para
a exigência dos valores relativos à operações financeiras ocorridas nos períodos de 2008, 2009,
2010. Segundo ela, para parte do período teria se operado a decadência, segundo o art. 150, §4o,
do CTN.
Entretanto, não assiste razão a Recorrente. Explico.
Olvida-se a Recorrente que o IOF se sujeita a lançamento por homologação, quando
o sujeito passivo (contribuinte) é responsável pela apuração do valor devido e pagamento
antecipado, sendo hipóteses de incidência às regulamentadas pelo Código Tributário Nacional:
Art. 63. O impôsto, de competência da União, sôbre operações de crédito,
câmbio e seguro, e sôbre operações relativas a títulos e valôres mobiliários
tem como fato gerador:
Fl. 1477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.808 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729119/2015-59
5
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou
parcial do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou
sua colocação à disposição do interessado;
II - quanto às operações de câmbio, a sua efetivação pela entrega de
moeda nacional ou estrangeira, ou de documento que a represente, ou sua
colocação à disposição do interessado em montante equivalente à moeda
estrangeira ou nacional entregue ou posta à disposição por êste;
III - quanto às operações de seguro, a sua efetivação pela emissão da
apólice ou do documento equivalente, ou recebimento do prêmio, na forma
da lei aplicável;
IV - quanto às operações relativas a títulos e valôres mobiliários, a emissão,
transmissão, pagamento ou resgate dêstes, na forma da lei aplicável.
Parágrafo único. A incidência definida no inciso I exclui a definida no inciso
IV, e reciprocamente, quanto à emissão, ao pagamento ou resgate do título
representativo de uma mesma operação de crédito.
A conferência e homologação do tributo competem à Autoridade Fiscal, a qual
poderá efetuar o lançamento para exigência do crédito tributário suplementar em até 05 anos da
ocorrência do fato gerador conforme previsto no § 4o do art. 150 do CTN.
Todavia, o prazo será alterado quando ausente o pagamento do tributo, adotando-
se, no caso, o prazo decadencial nos moldes do art. 173, inciso I do CTN, adiante transcrito:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado;
Entretanto, entendo que o lançamento por homologação ocorre quando o
sujeito passivo antecipa o pagamento do tributo sem prévio exame da autoridade
administrativa, sob condição resolutória de ulterior homologação ao lançamento. Não havendo
pagamento, não se cumpre o requisito básico disposto no mencionado artigo, verbis:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos
cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se
pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da
atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo
extingue o crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação
ao lançamento.
Fl. 1478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.808 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729119/2015-59
6
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a
contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a
Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o
lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação. (grifou-se)
Dessa forma, conforme se observa na transcrição acima, entende-se que a lei
atribuiu requisito ao lançamento por homologação, qual seja, a antecipação do pagamento.
Assim, não basta que a legislação determine o pagamento antecipado do tributo para que
se caracterize o lançamento por homologação, mas sim, que haja efetivamente o pagamento.
Não atendida a condição, não se pode configurar o lançamento por
homologação e, neste caso, aplica-se a regra geral de contagem do prazo decadencial prevista no
art. 173, inciso I do CTN, ou seja, a contagem do prazo tem início no primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Sendo assim, ante a ausência do recolhimento, não há como afastar a regra contida
no inciso I do art. 173, do CTN.
Por derradeiro, agora é mister apreciar a questão de mérito com base na definição
do fato gerador do IOF e de seu momento de ocorrência e para tanto, reproduzo o art. 3o do
Decreto no 6.306 de 14/12/2007 nas normas aplicáveis ao caso concreto deste processo:
Art. 3o- O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor
que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do
interessado (Lei no 5.172, de 1966, art. 63, inciso I).
§ 1o- Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre
operação de crédito:
I- na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua
o objeto da obrigação ou sua colocação à disposição do interessado;
(...)
§ 3o- A expressão “operações de crédito” compreende as operações de:
I- empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e
desconto de títulos (Decreto-Lei no 1.783, de 18 de abril de 1980, art. 1o,
inciso I);
Voltando ao caso concreto, restou consignado o julgador de piso que a base de
cálculo do IOF em discussão é o somatório dos saldos devedores diários apurados no último dia de
cada mês de 2011, conforme art. 7o, I, “a”, do Decreto no 6.306, de 2007, sendo que a cobrança do IOF
devido deveria ter sido efetuada no primeiro dia útil do mês subsequente ao de apuração (art. 10, I, do
Fl. 1479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.808 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729119/2015-59
7
Decreto no 6.306, de 2007), e o recolhimento (pagamento) deveria ter sido efetuado no prazo legal,
todavia, o recolhimento não aconteceu.
À vista da sistemática de apuração da base de cálculo do IOF, de fato, como muito bem
mencionado pelo julgador de piso, é absolutamente irrelevante, para fins de análise de eventual
decadência, a data de ocorrência das operações financeiras como alegado pela Recorrente, devendo-
se aqui considerar os saldos devedores das contas contábeis apurados no último dia de cada mês.
Conforme Escrituração Contábil Digital – ECD (SPED), constatou-se a existência de
diversas contas analíticas do Ativo e do Passivo com fluxo contínuo de recursos cujos lançamentos
contábeis consistem principalmente de pagamentos e recebimentos diversos, além de
transferências de saldo entre empresas listadas na contabilidade do Grupo VDL.
Ou seja, a data do fato gerador é aquela em que se coloca à disposição do
interessado o valor que constitua o objeto da obrigação- o fluxo contínuo de recursos
financeiros, no presente caso.
Tal entendimento decorre do disposto no art. 7o, inciso I, alínea "a", do
Decreto no 6.306/2007:
Art.7o- A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei
no 8.894, de 1994, art. 1o, Parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966,
art. 64, inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive
abertura de crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo
mutuário, inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização
do crédito, até o termo final da operação, a base de cálculo é o somatório
dos saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês,
inclusive na prorrogação ou renovação. (Negritei)
No mesmo sentido, dispõe a IN RFB no 1.969/2020 em seu inciso II, § 1o, do art. 10,
a saber:
Art. 10. No caso das operações de crédito concedido por pessoas jurídicas
não financeiras de que trata o art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de
1999, o IOF incide somente sobre as operações de mútuo que têm por
objeto recursos em dinheiro, disponibilizados sob qualquer forma.
§ 1o Para fins do disposto no caput, o IOF tem como:
I - contribuinte, o mutuário, pessoa física ou jurídica;
II - fato gerador, a entrega do montante ou do valor que constitua o objeto
da obrigação ou sua colocação à disposição do mutuário;
Fl. 1480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.808 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729119/2015-59
8
III - base de cálculo, o valor entregue ou colocado à disposição do mutuário,
observado o disposto no § 2o; e
IV - responsável por sua cobrança e recolhimento, a pessoa jurídica
mutuante.
§ 2o No caso de operações de crédito realizadas por meio de conta
corrente, a base de cálculo será:
I - o somatório dos saldos devedores diários, apurado no último dia de
cada mês, se não definido o valor de principal; e
II - o valor de cada principal entregue ou colocado à disposição do
mutuário, se definido esse valor.
Ora, conforme disposições normativas acima, no caso em que não fica definido
o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, a apuração da base de cálculo é
complexiva, pois decorre da soma de saldos devedores diários, provém de períodos anteriores
àquele em que se faz a apuração, mas a incidência da norma é instantânea: o IOF incide
instantaneamente sobre valores disponibilizados a cada operação.
No presente caso, para fins de termo inicial da contagem do prazo decadencial,
constatou-se a existência de diversas contas analíticas do Ativo e do Passivo com fluxo contínuo de
recursos, cujos lançamentos contábeis consistem principalmente de pagamentos e recebimentos
diversos, além de transferências de saldo entre empresas listadas na contabilidade da Recorrente.
Sendo assim, para fins de base de cálculo, a tributação se faz sobre as
disponibilidades financeiras havida na conta, pelo critério do art. 7o (base de cálculo) e a
incidência é em cada data em que estão colocadas à disposição do interessado os valores
objetos da obrigação.
Para a situação em apreço, é a disponibilidade do valor na conta naquele dia 01/XX
que permite a incidência do IOF, independentemente da sua origem e existência ou não de prévia
tributação. Saliento, ainda, que não se está tributando a riqueza com o IOF, mas os valores
postos à disposição do interessado, sejam eles utilizados ou não; entendo ser essa a dicção
da norma para o caso concreto.
Saliente-se que disponibilizar o valor tributável naquele momento, último dia do
mês, não é uma questão de apurar renda, capital ou patrimônio, previamente acumulados e
tributados, mas de apurar a base de cálculo ao final do mês, pela soma das disponibilidades nos
dias deste mês, independentemente de no primeiro dia haver saldo decorrente de período
anterior ou não.
Portanto, considero que a apuração do IOF pelo sujeito passivo deveria ter ocorrido
nos últimos dias dos meses de janeiro a dezembro de 2011. Os lançamentos poderiam ter sido
efetuados, respectivamente, de fevereiro de 2011 a janeiro de 2012, e o termo inicial de
contagem do prazo de decadência iniciou em 1o de janeiro de 2012, para o débito mais antigo
Fl. 1481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.808 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729119/2015-59
9
(janeiro de 2011). Consequentemente, a Fazenda Pública dispunha de prazo para lançamento até
31 de dezembro de 2016.
Considerando que a ciência do Auto de Infração ocorreu em 27 de novembro de
2015, segundo consta dos autos, a constituição do crédito tributário de ofício é válida.
Afasto a preliminar de decadência arguida.
1.2- Da nulidade do acordão recorrido por ausência de infração
Alega a Recorrente que o “decisum” é manifestamente nulo por ausência de infração,
por consequência, a motivação do julgador, dada a incorreta e genérica descrição dos fatos.
Entretanto, no meu entendimento, não existem erros no tocante à descrição dos fatos
capazes de trazer prejuízos ao exercício de defesa da Recorrente.
Primeiramente, o auto de infração foi lavrado por servidor competente, descrevendo
claramente a infração imputada ao sujeito passivo- aqui Recorrente, arrolando todas as razões de
fato e de direito que ensejaram a sua lavratura, atendendo fielmente as disposições do art. 10 do
Decreto no 70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Por sua vez, o enquadramento legal da infração praticada pela Recorrente foi
devidamente descrita. Logo, não há motivo para declarar nulo o auto de infração recorrido.
Neste ponto recursal, deve ser rejeitada preliminar arguida.
II- DO MÉRITO
Alega Recorrente que as operações financeiras que ocasionaram a cobrança do IOF
eram praticadas em decorrência de contratos de conta corrente e como tal não poderiam ser
alcançadas pela tributação.
De início, é mister esclarecer que o fato gerador do tributo lançado é a "operação"
de mútuo e não o "contrato" de mútuo, como quer fazer parecer a Recorrente.
Aqui, compartilho do entendimento do julgador de piso.
Explico.
No mérito, a defesa da Recorrente afirma que as contas contábeis registraram
operações financeiras cobertas por contratos de contas correntes, não prevendo esses
instrumentos de empréstimos que possam caracterizá-los como contratos de mútuo, por
consequência, não se sujeitando-se à incidência do IOF.
Fl. 1482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.808 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729119/2015-59
10
Entretanto, o argumento da Recorrente é equivocado, bem como, contra legem,
dado que nos termos do art. 13 da Lei no 9.779 de 19.01.1999, ao prever a incidência do IOF,
assim o fez sobre “operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros”,
onde o contrato de mútuo, em sua acepção consagrada pelo Direito Privado, e contrato de
conta corrente são dois institutos do direito distintos e que não se confundem entre si. Pois
enquanto no contrato de mútuo há incidência do IOF, o segundo não é considerado fato gerador
do imposto.
Continua o Contribuinte em seu recurso reafirmando a inexigibilidade de
incidência de IOF sobre as operações de conta corrente, onde faz distinção entre contrato de
mútuo financeiro e o de conta corrente: quanto à natureza jurídica; quanto às obrigações das
partes contratantes; quanto ao objeto dos contratos de mútuo e de conta corrente; quanto
à pretensão das partes envolvidas; da distinção em relação às operações subjacentes ao contrato;
da divisão das obrigações; da quantidade de operações no âmbito contratual; da diferença
quanto a forma de adimplemento das obrigações advindas dos contratos; da diferença em
relação à incidência de juros; e quanto a forma de extinção dos contratos de mútuo financeiro e o
de conta corrente. Cita decisões do CARF quanto às diferenças elencadas.
Nesse sentido, a Recorrente conclui que as operações em comento são
identificadas como típicas de contratos de contas correntes, não guardando nenhuma
correspondência com operações de mútuo, o que afastaria a incidência do IOF.
A constituição do crédito tributário se deu com base na previsão contida no caput
do art.13 da Lei no 9.779/99, que estabeleceu, de forma expressa, que as operações
correspondentes a mútuos de recursos financeiros realizados entre pessoas jurídicas sujeitam-se à
incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e
empréstimos praticadas pelas instituições financeiras, in verbis:
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa
física sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas
aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos praticadas
pelas instituições financeiras.
Resta incontroverso a natureza jurídica das operações como correspondentes a
mútuo, a companhia e suas controladas, coligadas e outras partes relacionadas celebraram
contratos de mútuo a atender as suas necessidades de caixa, onde essas contratações estavam
condicionadas às disponibilidades de recursos e ao não comprometimento do fluxo de caixa
da mutuante.
Daí, é importante enfatizar que legislação que regulamenta a incidência do tributo
prever que a incidência do tributo se dá sobre operações se caracterizem como correspondentes a
mútuo e não sobre contrato de mútuo, como quer fazer crer a Recorrente.
Fl. 1483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.808 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729119/2015-59
11
A meu sentir, ainda que o contrato lavrado seja de conta corrente, poderá haver a
incidência do IOF sobre os recursos financeiros disponibilizados que importem em operação de
crédito em favor de uma das contratantes, pois, não é o contrato de mútuo que a lei
estabelece como hipótese de incidência do IOF, mas o negócio jurídico que corresponda a mútuo
de recursos financeiros, o que pode estar acobertado no contrato de conta corrente, como
se deu no presente caso.
Em outros termos, o fato de as operações serem realizadas ao abrigo de conta
corrente não obsta à exigência do IOF quando essas representem autênticas operações de
mútuo financeiro entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física através de
contrato de conta corrente com abertura de crédito rotativo nos termos do artigo 13 da Lei n.
9.779/99.
Esse mesmo entendimento também é expressado pela Receita Federal na
Solução de Consulta no 50 Cosit, de 26 de fevereiro de 2015, assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS- IOF.
OPERAÇÃO DE MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE CONTA
CORRENTE. INCIDÊNCIA.
O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, incide sobre as
operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros,
independentemente da forma pela qual os recursos sejam entregues ou
disponibilizados ao mutuário. Dessa forma, ocorre o fato gerador do
imposto nas operações de crédito dessa natureza também quando
realizadas por meio de conta corrente, sendo irrelevante ainda a relação de
controle ou coligação entre as pessoas jurídicas envolvidas.
Dispositivos Legais: Lei no 9.779, de 1999, art. 13; Ato Declaratório
SRF no 30, de 1999, art. 1o; Instrução Normativa RFB no 907, de 2009,
art. 7o, caput e §§ 2o e 3o.
Ainda é importante ressaltar que a incidência do tributo não se restringe somente
às operações de crédito intermediadas por instituição financeira, mas igualmente sobre
operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros realizadas entre
quaisquer pessoas jurídicas, ou entre pessoa jurídica e pessoa física, sendo também irrelevante
que as operações realizadas tenham se dado entre empresas do mesmo grupo econômico, pois o
dispositivo legal em comento.
Como é sabido, o contrato de conta corrente corresponde a um instrumento de
gestão de recursos entre empresas de um mesmo grupo com o objetivo de unificar a gestão
financeira das pessoas jurídicas que compõem o grupo de empresas através de remessas
sucessivas e recíprocas de valores à conta de créditos e débitos em uma conta única contábil e
Fl. 1484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.808 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729119/2015-59
12
registros auxiliares a verificar o saldo exigível ao final de certo prazo, quando se apurará um
saldo líquido em data ajustada, que a partir daí passará a ser exigível.
Aliás, a Recorrente não apresentou qualquer documento capaz de infirmar que
as operações ali indicadas não se tratam de operações de créditos correspondentes a mútuo e
que são operações diversas a créditos correspondentes a mútuo.
Ora, a operação de mútuo pode estar formalizada tanto via contrato de mútuo
como via contrato de conta corrente, como de fato ocorreu.
Desse modo, fica evidenciado pelos elementos constantes nos autos que as
movimentações registradas a débito nas contas contábeis da Recorrente objetivavam financiar
as empresas ligadas, caracteriza-se como operações correspondentes a mútuo sujeitas a
incidência do IOF.
Por fim, contesto o afirmado pela Recorrente ao alegar que o julgador de piso
tentou descaracterizar os negócios jurídicos praticado por ela e suas coligadas quanto os seus
contratos de conta corrente cujas operações foram o objeto do lançamento, pois claramente
evidencia-se nos autos, bem como, foi expressamente exposto pelo julgador de piso que o
convencimento dele era o objeto dos contratos era a" abertura de um crédito rotativo em conta
corrente", situação que, ainda que realizada sob a forma de conta de corrente, se amoldava ao
conceito de mútuo. Não houve desconsideração dos negócios jurídicos praticados pela Recorrente.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 1485
DF CARF MF
Original